Tribunal: CARF
Processo: 10925.901570/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901570/2014-54
ACÓRDÃO
3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificado, na decisão embargada, contradição interna, omissão
ou obscuridade a ser sanada, os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS
FUNDAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O mero reforço argumentativo para a manutenção da glosa não caracteriza
inovação e muito menos alteração de critério jurídico do acórdão da DRJ
em relação ao despacho decisório.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Conforme estabelece o art. 3o, inciso VI, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços geram direito de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, atribuindo efeitos
infringentes apenas com relação ao reconhecimento do direito ao crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre as despesas com a “estrutura em aço inox c/roletes p/ fixação de
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
2
balança”, com fundamento no art. 3o, inciso VI, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
devendo, com isso, ser revertida a glosa neste ponto.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão no 3302-012.778, proferido em 24/08/2022, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
A contribuinte foi cientificada do acórdão embargado em 15/12/2022 (fl. 3834),
tendo protocolado a peça recursal em 20/12/2022 (fl. 3836), portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015.
A embargante alega a existência de omissões no referido acórdão (fls. 3838-3850).
O despacho de admissibilidade, às fls. 3854-3865, admitiu parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto ao creditamento relativo a
ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES P/FIXACAO DE BALANCA (fl. 2808) e com relação ao
argumento de que os fundamentos da decisão da DRJ eram inovadores em relação ao despacho
decisório, relativamente ao capítulo ‘Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias –
Documentos Relacionados no Anexo VI (Item 2.3.5, p. 20, do Relatório Fiscal)’.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
3
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Os vícios alegados foram parcialmente admitidos para julgamento, em análise
preliminar, conforme fundamentos apresentados no DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS, já transcrito no relatório deste voto.
II – DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
Em primeiro lugar, no que diz respeito à alegada omissão quanto “ao creditamento
relativo a ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES P/FIXACAO DE BALANCA (fl. 2808)”, cumpre
destacar que, de fato, tal vício ocorreu.
Mais precisamente, no tópico denominado “(xi) Encargos de depreciação e
amortização de bens do ativo imobilizado – documentos relacionados no anexo V (item 2.3.4, p.
18 e 19, do relatório fiscal)”, o acórdão embargado (fls. 3765-3827) assim concluiu:
De forma especifica, a Recorrente questiona os seguintes itens: aerador; balança
eletrônica (a fiscalização designou simplesmente “balança”); empilhadeira elétrica
retrátil (a fiscalização designou “empilhadeira”); estrutura em aço inox com
roletes para fixação de balança (a fiscalização designou como “estrutura
metálica”); gaiolas de congelamento (segundo o fiscal “gaiola”); lavador de botas;
máquina de grampear; máquina para ensacar e embalar de leite em pó (a
fiscalização designou “máquina embaladora”); mesa em U, em aço inox (segundo
a fiscalização “mesa”); ventilador 3 pás estreitas (descrito pela fiscalização como
“ventilador”); máquina cubeteadora automática; e pá carregadeira; “licenças de
uso de software” utilizados em máquinas e linhas de produção; aspirador WAP”
utilizados para aspiração de sólidos e líquidos na limpeza dos setores; chuveiros
para limpeza dos funcionários nos setores de produção.
Analisando o Laudo carreado no anexo XXV (fls.2.811 e ss), constasse que os
seguintes itens são utilizados no processo produtivo da Recorrente, a saber:
(...)
Em relação demais itens, não localizei nos documentos do anexo XXV nenhuma
informação quanto a sua utilidade no processo produtivo da Recorrente,
especialmente em relação a licença de software questionada no recurso, onde
restou ausente a demonstração efetiva de sua utilização, ou seja, quais máquinas
e equipamentos são utilizados o referido software e qual local essas máquinas
estão localizadas e sua utilidade no processo produtivo.
(...)
Assim, reverte-se a glosa em relação ao itens onde houve a devida comprovação
de utilidade no processo produtivo da Recorrente, respaldada por laudo de
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
4
técnico: mesa em u em aco inox med. 4500 x 2700 x 2500 x 900mm c/suporte
para monoblocos; aerador de fluxo ascendentes motor 25,0cv dotado de
flutuante em fibra ; lavador de botas 03 lugares em aco inox; d.i 08/1564352-1 de
03/10/2008 fat. 55752 holac – cubeteadora automática; pa carregadeira marca
new holland modelo 12b com 88 cv; balanca eletronica mod. b, c/plataforma
pesagem bi-4030 18kg c/pb450(2008); maquina smart fil 25 240 nlg p/ ensac. e
embal.de leite em po ; maquina de grampear seloclip mod. br-7010; maquina de
grampear seloclip mod. br-7010; gaiolas de congelamento med. 1000 x 1200 x
2000 mm; empilhadeira eletrica retratil marca still mod fmx 17 g115 7825tr com
03.
Verifica-se que, ao relacionar os itens do ativo imobilizado constantes no anexo XXV
do Recurso Voluntário, em que o contribuinte pleiteia o crédito sobre a Contribuição ao PIS/Pasep
e à Cofins, com fundamento no art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, o
referido acórdão embargado não fez, de fato, menção à “ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES
P/FIXACAO DE BALANCA”, mesmo tendo o mencionado item constado em tal anexo.
Nota-se que no anexo XXV, mais precisamente na fl. 2.752 há uma tabela
descrevendo tal item, à fl. 2.807 consta a nota fiscal referente à aquisição de tal bem e à fl. 2.809
há o “Laudo de utilização de bem do ativo imobilizado”, o qual assim refere:
Item: ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES P/FIXACAO DE BALANCA
Descrição Técnica
Estrutura em aço que permite o correto acondicionamento da balança permitindo
que suas condições de usos sejam prolongadas evitando contato com demais
matérias que possam provocar sua deterioração.
Utilização no Processo Produtivo
A ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES P/FIXACAO DE BALANCA no setor de
embalagens primárias tem por finalidade proteger a balança e permitir que seja
feita a pesagem dos produtos acabados destinados a venda.
Imagem do Equipamento

Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
5
Além disso, nas razões do Recurso Voluntário o contribuinte assim alegou (fls. 3194-
3332):
II.4. GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – DOCUMENTOS RELACIONADOS NO ANEXO V (ITEM 2.3.4, P. 18 E
19, DO RELATÓRIO FISCAL):
(...)
Segundo a autoridade fiscal, os mencionados bens não são utilizados na produção
de bens destinados à venda. Aduz que “são outros bens incorporados ao ativo
imobilizado não ligados diretamente a produção...”
(...)
No tocante à glosa de créditos sobre bens que, segundo a fiscalização, não são
utilizados na produção de mercadorias destinadas à venda, a DRJ recorrida
manteve integralmente a glosa do crédito, asseverando que a recorrente “quer se
creditar dos gastos com todos os bens que adquire”. Aduz que no Anexo XXV, da
manifestação de inconformidade a recorrente teria indicado bens que não
poderiam ensejar crédito de acordo com o seu próprio conceito e que, “nem
mesmo a legislação do IRPJ, se fosse utilizada, daria”.
Nessa linha cita como exemplos “diversos tipos de armários, gavetas,
aquecedores elétricos, aspirador WAP, bancos de madeira, base para armário de
higiene bucal, bebedouros, cadeiras, chuveiros, computadores, fornos elétricos,
gaveteiros, guarda-roupas, licenças de uso de softwares, lixeiras, mesas, pias,
monitores de vídeo, poltronas, prateleiras, racks, entre inúmeros outros”.
Não assiste razão à turma julgadora recorrida.
De plano, é necessário dizer que a recorrente adota sistema e metodologia
contábil que atende rigorosamente a todos os princípios, métodos e critérios
previstos pelas normas contábeis e pela legislação do Imposto de Renda, quanto
ao controle e escrituração dos bens do ativo imobilizado.
Os controles internos, em geral e, evidentemente, também os que dizem respeito
ao controle patrimonial, bem assim a própria contabilidade, são submetidos à
apreciação e parecer de auditoria independente, de porte internacional, cuja
metodologia de trabalho, capacidade técnica, zelo profissional e responsabilidade
quanto ao cumprimento da legislação contábil e fiscal não se pode duvidar ou
macular, pelo menos, sem prova em contrário, que, diga-se, jamais manifestaram
qualquer inconformidade quanto a deficiências de controles internos ou quanto
aos critérios de classificação e registro contábil dos ingressos/receitas,
dispêndios/custos e despesas adotados pela recorrente.
Nesse sentido, vide parecer da auditoria independente, acostado no Anexo E, do
presente recurso.
Quer dizer então que, se a recorrente registrou determinado gasto em contas do
ativo imobilizado, é porque se trata de bens que, individualmente ou em
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
6
conjunto, se destinam à manutenção da atividade operacional da cooperativa e
que possuem vida útil superior a 12 meses e, valor superior ao mínimo
estabelecido pela legislação do Imposto de Renda para serem deduzidos como
despesa operacional.
Pois bem, a recorrente descontou crédito de PIS/Pasep e de Cofins sobre encargos
de depreciação de bens, registrados em contas contábeis pertencentes ao grupo
do “ativo imobilizado”, de acordo com os critérios acima referidos, porém, única e
exclusivamente sobre aqueles alocados em setores produtivos e que, portanto, o
valor da depreciação integra o custo de produção ou fabricação dos bens
destinados à venda.
(...)
Portanto, segundo a definição de insumo proclamada pelo Colendo STJ, que aliás
já havia sido assentado muito antes pelo CARF, em se tratando de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens utilizados na produção de bens
destinados à venda, há de se considerar todos os bens utilizados de forma direta e
indireta no processo produtivo.
Nessa perspectiva, analisando o relatório constante no Anexo XXV, da
manifestação de inconformidade fls. 2.682 a 2.850), percebe-se claramente que:
i) pela descrição do bem, a perfeita identificação dos bens e que os mesmos são
usuais e normais para as atividades desenvolvidas pela empresa (indústria
frigorífica e de lácteos); e ii) pela indicação do centro de atividade, que se trata de
bens alocados, isto é, utilizados em setores produtivos da empresa e, portanto, os
encargos de depreciação integram o custo de fabricação dos produtos destinados
à venda.
De fato, a simples visualização do relatório em comento (Anexo XXV), permite
constatar que se trata de bens empregados nos processos produtivos da
recorrente, com o que se afasta a alegação da fiscalização no sentido de que os
bens objeto de glosa não seriam “ligados diretamente a produção”.
Ademais, é necessário chamar atenção para a documentação comprobatória
carreada aos autos, por amostragem, consistente na nota fiscal relativa à
aquisição do bem, o razão contábil que demostra o registro do bem em conta do
ativo imobilizado, e, laudo técnico detalhando a finalidade e a utilização do bem
no processo produtivo (vide Anexo XXV, fls. 2.682 a 2.850).
Trata-se de amostragem de alguns dos bens que constam no relatório de glosa,
nesta ordem: aerador; balança eletrônica (a fiscalização designou simplesmente
“balança”); empilhadeira elétrica retrátil (a fiscalização designou “empilhadeira”);
estrutura em aço inox com roletes para fixação de balança (a fiscalização designou
como “estrutura metálica”); gaiolas de congelamento (segundo o fiscal “gaiola”);
lavador de botas; máquina de grampear; máquina para ensacar e embalar de leite
em pó (a fiscalização designou “máquina embaladora”); mesa em U, em aço inox
(segundo a fiscalização “mesa”); ventilador 3 pás estreitas (descrito pela
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
7
fiscalização como “ventilador”); máquina cubeteadora automática; e pá
carregadeira.
Pelos documentos juntados em relação a esses bens, é possível aferir com clareza
que se trata de bens utilizados no processo produtivo e que são necessários para
que a produção se realize e, de acordo com o tratamento contábil adotado, os
respectivos encargos de depreciação integram o custo dos produtos fabricados e
destinados à venda.
(...)
De fato, tais insumos são pertinentes ao processo produtivo desenvolvido pela
recorrente, são indispensáveis para que o mesmo aconteça e, por fim, integram o
custo de produção ou fabricação dos produtos destinados à venda.
(...)
Constata-se, pois, que se trata de bens utilizados na produção e que são
essenciais ou relevantes para viabilizar a produção de modo que atendem a todos
os requisitos exigidos para caracterizá-los como insumo.
Portanto, é indevida a glosa do crédito sobre tais bens, mormente diante do
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp. no1.221.170 – PR,
merecendo o Acórdão recorrido ser reformado também nesse aspecto.
Diante disso, a matéria não decidida no acórdão embargado deve ser julgada por
este colegiado, para sanar a omissão identificada.
Conforme estabelece o art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, “máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços” geram direito de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
O motivo da glosa, conforme se depreende do Despacho Decisório da Autoridade
Fiscal (fls. 147-179 e 3070-3103), decorreu do fato de o bem em questão, de acordo com o
entendimento do agente administrativo, não ser utilizado na produção de bens destinados à
venda, isto é, não ser ligado diretamente à produção.
O Acórdão da DRJ (fls. 3108-3186), embora não tenha analisado especificamente a
glosa sobre o bem “ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES P/FIXACAO DE BALANCA”, no tópico
“Glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado - Anexo V”, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade sob o seguinte fundamento: a empresa quer “se
creditar dos gastos com todos os bens que adquire, o que não se pode admitir. O conceito de
insumos já foi abordado acima e não se pode dar o entendimento que a interessada requer.”
O Acórdão embargado, por sua vez, como anteriormente referido, reverteu a glosa
“em relação aos itens onde houve a devida comprovação de utilidade no processo produtivo da
Recorrente, respaldada por laudo de técnico”.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
8
Nesse contexto, considerando o objeto social da empresa (indústria frigorífica e de
lácteos), bem como que ela se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, a partir do laudo técnico
acima referido, a utilização da “ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES P/FIXACAO DE BALANCA” no
seu processo produtivo, voto pela reversão da glosa com relação ao mencionado bem.
Em segundo lugar, a empresa alega omissão quanto ao argumento de que os
fundamentos da decisão da DRJ eram inovadores em relação ao despacho decisório,
relativamente ao capítulo ‘Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias – Documentos
Relacionados no Anexo VI (Item 2.3.5, p. 20, do Relatório Fiscal)’. Nesse sentido, destaca-se que,
de fato, o acórdão embargado não analisou tal alegação.
Diante disso, passo a reproduzir trecho dos argumentos apresentados pelo
contribuinte com relação a esse tópico recursal (fls. 3194-3332):
II.5. GLOSA DE ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS –
DOCUMENTOS RELACIONADOS NO ANEXO VI (Item 2.3.5, P. 20, DO RELATÓRIO
FISCAL):
Consta no item 2.3.5, do relatório da auditoria fiscal, que a fiscalização glosou da
base de créditos de PIS/Pasep e de Cofins, informada na Linha 11, Fichas 06-A e
16-A do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, valores
relativos a encargos de amortização de edificações e benfeitorias, uma vez que na
memória de cálculo apresentada foram detectados “itens sem preenchimento dos
campos “No Nota Fiscal”, “Fornecedor” e “CNPJ Fornecedor” ou campo
“Fornecedor” com a seguinte informação: “dvs notas fiscais e dvs fornecedores”.
Em vista disso, autoridade fiscal glosou o crédito sobre esses itens sob a
justificativa de que “a ausência de dados inviabiliza a correta identificação e
análise do direito creditório”.
Os documentos em relação aos quais foi glosado o crédito no tocante a esse item,
constam no Anexo VI, do relatório da auditoria fiscal.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente demostrou os equívocos nos
quais a autoridade fiscal incorreu na análise do crédito e que a levaram a concluir,
erroneamente, que foram detectados “itens sem preenchimento dos campos “No
Nota Fiscal”, “Fornecedor” e “CNPJ Fornecedor” ou campo “Fornecedor” com a
seguinte informação: “dvs notas fiscais e dvs fornecedores”.
Apesar do zelo da recorrente, que tratou de explicar, minudentemente, os
critérios adotados quanto ao controle dos encargos de amortização de edificações
e benfeitorias e o desconto de créditos de PIS/Pasep e de Cofins sobre esses
encargos, cujos termos se encontram, inclusive, transcritos no acórdão. A
DRJ/CTA, preferiu manter a glosa do crédito, sob a justificativa de que o Relatório
acostado no Anexo XXVIII, fls. 2.868 a 3.040, “não tem a mínima condição de
provar o alegado, pois não é possível identificar quais foram os materiais sobre os
quais o contribuinte apurou o crédito pretendido”.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
9
Aduz que no relatório apresentado há bens comprados em 2005, 2006, 2007, etc.,
e como o crédito é de 2011, “não é possível se saber, pelos elementos carreados
aos autos, a corretude do cálculo da amortização e, consequentemente, do
creditamento realizado”.
E continua, vejam só, dizendo que “o que há nesse relatório é um amontoado de
informações que não demonstram, de forma alguma, que a contabilização do
processo de edificação e benfeitorias foi realizado corretamente”.
Diz que é necessário que os gastos com edificações resultem no aumento de sua
vida útil em mais de um ano e que não há a demonstração disso.
Para finalizar, destila que o relatório demonstra mais uma tentativa desenfreada
da recorrente de se creditar de todos os custos que possui. Aduz que se vê nesse
relatório “absurdos” como o cálculo de créditos em relação à “vistoria de corpo
de bombeiros”, “colocação de cerca”, entre outros. Com isso, arremata dizendo
que “tal relatório não é documento apto a demonstrar o crédito pleiteado”.
Não assiste a menor razão à turma julgadora recorrida, assim como é censurável o
desdém, para dizer o mínimo, com que se tratou as informações e
esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
Observa-se que a DRJ/CTA, mais uma vez se distanciou completamente da
controvérsia instaurada nos autos. Relembre-se que, no caso em análise, a glosa
se deu sob a alegação da fiscalização no sentido de que foram detectados “itens
sem preenchimento dos campos “No Nota Fiscal”, “Fornecedor” e “CNPJ
Fornecedor” ou campo “Fornecedor” com a seguinte informação: “dvs notas
fiscais e dvs fornecedores” e, por isso, não haveria outra alternativa a não ser
glosar os créditos pretendidos pela recorrente.
Essa é a acusação ou a justificativa para a glosa do crédito. É dizer, a autoridade
fiscal não questionou acerca de quais foram os materiais sobre os quais a
contribuinte apurou o crédito; não levantou qualquer dúvida acerca do cálculo
dos encargos de amortização; e, também, não levantou qualquer dúvida quanto à
contabilização das edificações e benfeitorias.
Portanto, todas essas questões não estão em discussão nos autos. Cabe à
autoridade julgadora apreciar as questões suscitadas pelas partes e se ater às
mesmas, sem inovar o processo com argumentos e suposições não presentes nos
autos.
Ademais, não fosse o bastante, no caso em apreço, a DRJ incorre em equívoco
crasso quando afirma que é necessário que os gastos com edificações resultem no
aumento de sua vida útil em mais de um ano.
Além de ser tema alheio a controvérsia dos autos, é preciso lembrar, que aqui se
está a tratar de “Edificações e Benfeitorias” e não de reformas. Portanto, não é o
caso de se perquirir se houve ou não aumento de vida útil superior a doze meses
e, muito menos, é o caso de se demonstrar o aumento.
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
10
Por tais razões, a decisão recorrida não merece prosperar.
(...)
Veja-se que o contribuinte alega inovação do fundamento jurídico do Acórdão da
DRJ em relação a autuação fiscal, para a manutenção da glosa sobre os Encargos de Amortização
de Edificações e Benfeitorias.
Quanto ao ponto, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque há convergência entre o entendimento do Acórdão da DRJ com os
próprios fundamentos do despacho decisório neste ponto em análise, inexistindo qualquer
inovação e muito menos alteração de critério jurídico no presente caso. Veja-se:
Conforme se depreende do Despacho Decisório de fls. 3070-3103, a autoridade
fiscal glosou o pedido de creditamento sobre edificações e benfeitorias, com fundamento no art.
3o, inciso VII, da Lei 10.833, de 2003, pelas seguintes razões:
Entretanto, na memória de cálculo apresentada foram detectadas algumas
incorreções: itens sem o preenchimento dos campos “No Nota Fiscal”,
“Fornecedor” e “CNPJ Fornecedor” ou o campo “Fornecedor” com a seguinte
informação: “dvs notas ficais e dvs fornecedores”. A ausência de dados inviabiliza
a correta identificação e análise do direito creditório, não restando outra
alternativa a não ser a glosa dos referidos créditos.
Quanto ao ponto, o Acórdão da Manifestação de Inconformidade (fls. 3108-3186)
assim referiu:
A glosa de créditos relativos a encargos de amortização de edificações e
benfeitorias foi realizada porque, na memória de cálculo apresentada pela
contribuinte à fiscalização, foram detectados itens sem preenchimento das
informações relevantes para apreciação dos créditos. Os documentos glosados
constam no Anexo VI do relatório fiscal.
(...)
O Anexo XXVIII (fls. 2.868 e ss.) não tem a mínima condição de provar o alegado,
pois não é possível identificar quais foram os materiais sobre os quais a
contribuinte apurou o crédito pretendido. A contribuinte traz uma extensa
relação de valores sobre os quais se creditou, mas conceder o crédito nessa
condição seria confiar cegamente nas informações apresentadas pela
contribuinte.Não há o menor indício de que tal creditamento esteja correto.
Lembre-se que o ônus da prova em processos de ressarcimento é da contribuinte.
É possível verificar nesse anexo que há serviços/bens que foram comprados nos
anos de 2004, 2005, 2006, 2007, etc, ou seja, como o crédito ora analisado é de
2011 não é possível se saber, pelos elementos carreados aos autos, a corretude
do cálculo da amortização e, consequentemente, do creditamento realizado.
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
11
O que há nesse relatório é um amontoado de informações que não demonstram,
de forma algum, que a contabilização do processo de edificação e benfeitorias foi
realizado corretamente.
Ressalte-se, ainda, que é necessário que os dispêndios com os gastos com as
chamadas edificações resultem no aumento de sua vida útil em mais de um ano.
No presente caso, não há tal demonstração.
Por fim, registre-se que esse relatório da fiscalizada demonstra, mais uma vez,
uma tentativa desenfreada de se creditar de todos os custos que possui. Vê-se
nesse relatório absurdos como cálculo de créditos em relação a "vistoria de corpo
de bombeiros", "colocação de cerca", "cascalhamento de pátios", "reforma de
ponte de barragem", entre outros. Enfim, tal relatório não é documento apto a
demonstrar o crédito pretendido.
Verifica-se, portanto, que o fundamento para a glosa e, por conseguinte, para a sua
manutenção pela DRJ é fundamentalmente o mesmo, qual seja: insuficiência da prova
apresentada pelo contribuinte para o reconhecimento do direito ao crédito por ele pleiteado. Na
realidade, os elementos trazidos no acórdão da DRJ servem apenas de reforço argumentativo.
Nesse sentido, cito o entendimento deste Conselho em casos análogos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade da decisão de primeira instância se há convergência entre o
entendimento do acórdão da DRJ com os próprios fundamentos do despacho
decisório, inexistindo qualquer inovação e muito menos alteração de critério
jurídico. (...)
(CARF. Acórdão 3102-003.028. Processo: 10280.732961/2023-36. Relator: Pedro
Sousa Bispo. Julgado em 13/11/2025).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do Acórdão recorrido por suposta alteração de critério
jurídico (artigo 146 do CTN) quando a decisão mantiver o entendimento jurídico
adotado pela Fiscalização no lançamento. A controvérsia restringe-se ao cálculo
do valor líquido do benefício fiscal, de modo que, a referência à Solução de
Consulta COSIT no 12/2022 e ao artigo 30 da Lei no 12.973/2014 não caracteriza
inovação de critério jurídico, mas apenas reforço interpretativo. (...)
(CARF. Acórdão 1302-007.600. Processo: 14817.720036/2024-07. Relatora:
Miriam Costa Faccin. Redator: Sérgio Magalhães Lima. Julgado em 25/11/2025).
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901570/2014-54
12

Diante disso, entendo que não há falar em inovação do fundamento jurídico do
acórdão da DRJ no caso concreto, razão pela qual conheço e acolho os embargos de declaração
neste ponto, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para sanar
as omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes apenas com relação ao reconhecimento do
direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as despesas com a
ESTRUTURA EM ACO INOX C/ROLETES P/FIXACAO DE BALANCA, com fundamento no art. 3o, inciso
VI, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, devendo, com isso, ser revertida a glosa neste ponto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 3881
DF CARF MF
Original